Tribunal: TJDFT
Processo: 0742476-21.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0742476-21.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDMILSON MARTINS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Há pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora recorrente. A assistência judiciária gratuita constitui benefício que visa garantir acesso equânime ao Judiciário às pessoas economicamente menos favorecidas. A partir da análise do ID 76084647 constata-se que os proventos brutos da parte autora alcançam cerca de R$ 11.500,00 (ou seja, mais de 7 salários mínimos), enquanto que seus ganhos líquidos, deduzidos apenas os descontos compulsórios (seguridade social e imposto de renda), superam R$ 8.300,00. Ainda que o contracheque demonstre a existência de empréstimos com descontos consignados, conclui-se que o seu rendimento não demonstra a efetiva falta de condições financeiras para arcar com o pagamento das despesas processuais. Desse modo, as provas são suficientes para afastar a sua alegada condição de hipossuficiente. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade e determino a intimação da parte autora recorrente para que recolha o preparo e as custas processuais em 2 dias, sob pena de deserção. Int. Brasília/DF, 11 de setembro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator